Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-24.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000203-24.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. DORMIR EM SERVIÇO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO E EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória quanto aos crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM), imputados ao Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira, que, durante serviço de intendência com função concomitante de sentinela no período noturno, teria deixado de fechar o portão da unidade militar e adormecido em serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo no descumprimento da missão de manter o portão da unidade militar fechado durante o serviço; (ii) estabelecer se o réu dormiu em serviço com dolo, afastando-se a tese defensiva de sono irresistível decorrente de uso de medicação sedativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atribui-se ao intendente, segundo prova testemunhal e as Normas Gerais de Ação (NGA) 01/2024 - 53ª Cia PM, a função concomitante de sentinela/guarda, impondo-lhe o dever intrínseco de manter o portão principal fechado e trancado durante o período noturno, independentemente de ordem verbal específica. 4. A ordem para fechar o portão foi emitida e repetida por dois superiores, em alto volume e a curta distância, tornando improvável que o apelado não a tenha ouvido, o que evidencia a voluntária omissão no cumprimento da missão. 5. Reconhece-se que, mesmo na hipótese de eventual não percepção da ordem, houve violação do dever funcional básico de vigilância, o que revela dolo na conduta prevista no art. 196 do CPM. 6. O dolo no crime de dormir em serviço decorre da voluntária criação de condições propícias ao repouso, demonstrada pela retirada de colete balístico e cinto de guarnição, e pela mudança da cadeira para posição mais confortável e menos visível, atos incompatíveis com a função de sentinela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. A ingestão, pelo réu, de medicação de efeito sedativo conhecido, no decorrer do plantão e após dia inteiro acordado, revela aceitação do risco concreto de adormecer, configurando dolo eventual. 8. A tese de sono irresistível é afastada porque o réu adotou condutas preparatórias que contribuíram diretamente para o adormecimento, sendo este previsível e evitável. 9. As provas testemunhais, documentais e o interrogatório do apelado tornam inequívoca a subsunção dos fatos aos arts. 196 e 203 do CPM, impondo a condenação. 10. As penas-base são fixadas no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, bem como inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição. 11. O concurso material (art. 79 do CPM) resulta na unificação das penas em 9 meses de detenção, com regime inicial aberto e concessão de sursis pelo prazo mínimo do art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O intendente que exerce função concomitante de sentinela possui dever funcional permanente de vigilância, sendo doloso o descumprimento da missão de manter o portão da unidade militar fechado quando comprovado o conhecimento da ordem ou a violação de regra interna inerente ao posto. 2. Dorme em serviço com dolo eventual o militar que, consciente da potencialidade sedativa da medicação ingerida e das exigências do posto, adota condutas preparatórias propícias ao repouso e assume o risco de adormecer. 3. A tese de sono irresistível não se aplica quando o próprio agente cria ou potencializa as condições que conduzem ao adormecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 79, 84, 196 e 203; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: – (não há precedentes citados no voto). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira, pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira quanto à prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM), tendo a absolvição se dado com supedâneo no artigo 439, alíneas “a” e “e”, respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo que no dia 15/10/2024, na sede da 53ª Cia PM, situada à Rua Pernambuco, nº 523, bairro Centro, em Divinópolis-MG, o acusado, devidamente escalado para exercer a atividade de intendência no período entre 19:30 e 07:30 horas do dia subsequente (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 13/15 dos autos nº 2000162-60.2025.9.13.0002), recebeu ordem proferida pelo 1º Ten. PM Jefferson Bueno Melo Silva, Oficial CPU do turno, para trancar o portão principal das instalações após a sua saída, por volta das 01:20 horas, porque precisou sair a fim de atender uma ocorrência (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 25/27 dos autos nº 2000162-60.2025.9.13.0002). Contudo, o Ten. Jefferson, ao retornar à unidade próximo às 02:30 horas, encontrou o portão nas mesmas condições que deixou quando saiu, totalmente aberto (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 55 dos autos nº 2000162-60.2025.9.13.0002), momento em que ele realizou uma inspeção nas dependências da companhia e se deparou com o réu Raphael dormindo no setor da intendência, apoiado na parede e com as portas trancadas (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 37 e VÍDEO3 dos autos nº 2000162-60.2025.9.13.0002). Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000162-60.2025.9.13.0002. A denúncia foi recebida no dia 17 de março de 2025 (Evento 5 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual decidiu absolver o Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira quanto à prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do CPM, e o fez com base no art. 439, alíneas “a” e “e”, respectivamente, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 100. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme Evento 116, afirmando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 8, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. O quadro fático é claro quanto à materialidade e à autoria das condutas imputadas ao réu, apelado, de não fechar o portão e de adormecer em serviço, especialmente na condição de intendente. O cerne da discussão, contudo, reside na demonstração do elemento subjetivo dos tipos penais imputados, o dolo, considerado como inexistente na sentença. E, nesse sentido, é imprescindível estabelecer a relevância da função exercida pelo apelado. O Cb PM Raphael estava escalado como intendente das 19h do dia 14/10/2024 às 7h30min do dia seguinte. Conforme detalhado nos depoimentos das testemunhas de acusação, no período noturno, o militar de intendência não apenas lida com o armamento e o equipamento da tropa, mas, na ausência de outros militares, acumula a função de sentinela ou guarda da unidade militar. O 1º Ten PM Jefferson Bueno Melo Silva confirmou que, ao sair da unidade para atendimento de ocorrência, emitiu ordem para que o apelado fechasse o portão. Esclareceu, ainda, que, na 53ª Cia, o intendente é responsável por armar e desarmar os militares, bem como cuidar dos equipamentos, das viaturas que estão no pátio, das instalações e da própria segurança da unidade (fls. 25/27, PEÇAS IPM2, Evento 1, dos autos do IPM e Áudio/Vídeo3, Evento 79, da Ação Penal), incluindo o dever de fechar o portão após a saída da viatura. Essa acumulação de funções transforma o posto de intendência em um lugar de segurança e o intendente em um militar em serviço de vigilância, de quem se exige o estado de vigilância constante e a atenção máxima, sendo o apelado o responsável pela guarda e pela segurança do patrimônio e do pessoal durante a madrugada. Além da prova testemunhal, foram juntadas aos autos as Normas Gerais de Ação (NGA) 01/2024 – 53ª Cia PM –, a qual regulamenta a execução dos serviços na intendência e no posto de atendimento da sede da 53ª Cia. No referido documento, consta especificamente como uma das atribuições complementares do intendente a responsabilidade, concomitante, pela função de sentinela/guarda do aquartelamento, estando determinado, taxativamente, o dever de manter o portão da unidade fechado e trancado (fls. 67/77, PEÇAS IPM2, Evento 1, dos autos do IPM). A fundamentação utilizada para absolvição do apelado do delito de descumprimento de missão se baseou na tese de que ele estaria sob efeito de fortes medicamentos para a dor, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 07/10/2024, motivo pelo qual não teria sido demonstrado que o réu de fato ouviu a ordem emanada para fechamento do portão da unidade. A ordem de fechar o portão foi dada pelo 1º Ten PM Jefferson e repetida pelo 3º Sgt PM Daniel. As testemunhas afirmaram que gritaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em alto e bom som, a uma distância aproximada de 5 a 10 metros da intendência (fls. 25/31, PEÇAS IPM 2, Evento 1, dos autos do IPM e Áudio/Vídeo3 e Áudio/Vídeo4, Evento 79, da Ação Penal). Ou seja, é improvável que o acusado não tenha ouvido a referida ordem ou mesmo entendido o contrário, que não deveria fechar o portão, conforme aduzido por ele. E mais. Também não há provas de que o militar tenha feito uso de medicamentos durante o turno. Ademais, ainda que não tenha ouvido a ordem, ocorreu uma falha no dever funcional intrínseco de guarda que o militar exercia na data dos fatos. A missão de guarda do aquartelamento exige, como regra básica e internalizada pela tropa, que o portão principal seja mantido fechado e trancado durante o período de madrugada, conforme a NGA citada e o depoimento do 1º Ten PM Jefferson, corroborado pelo 3º Sgt PM Daniel Sander Ribeiro Silva (Evento 79, Áudio/Vídeo4, da Ação Penal). Assim, a manutenção do portão fechado durante o período noturno não era apenas objeto de uma ordem verbal específica, mas, sim, uma regra interna da unidade, internalizada pela tropa por questões de segurança, sendo inerente à missão de guarda. O apelado, na qualidade, pelo menos assemelhada, de sentinela, tinha o dever funcional de, no mínimo, supervisionar as câmeras instaladas na intendência e, ao constatar a abertura do portão em horário de risco, providenciar seu imediato fechamento, conduta esta que se esperava independentemente de ordem direta e expressa. A inércia em face de seu dever fundamental revela, sim, a vontade consciente de não realizar a ação esperada, o que se enquadra perfeitamente no tipo doloso do artigo 196 do Código Penal Militar (CPM), ainda que por desleixo voluntário. Quanto ao crime de dormir em serviço, a tese de sono fisiologicamente irresistível, embora reconhecida a potencialidade sedativa dos medicamentos prescritos ao apelado pela testemunha defensiva, não se sustenta diante do conjunto dos fatos que precederam o sono. E, como dito, também não houve prova cabal de que o militar tenha feito uso da medicação no seu turno de serviço; há apenas e tão somente uma presunção com base na palavra do réu. E vou além. A essência do dolo no crime de dormir em serviço reside na voluntariedade de o militar colocar-se em situação que facilite ou permita o repouso indevido, diminuindo a capacidade de vigilância exigida no posto. Para que se configure o sono irresistível como excludente do dolo, é necessário que o militar tenha sido vencido por uma condição física extrema (exaustão, doença súbita ou, como alegado, efeito químico) contra a qual ele não pôde lutar, e que não foi causada por sua própria escolha ou negligência. No caso em análise, os elementos de prova demonstram que o apelado realizou atos preparatórios que descaracterizam a irresistibilidade. Ele próprio, em seu interrogatório judicial, admitiu ter retirado o colete balístico e o cinto de guarnição por volta das 23h30min, sob a alegação de que o fez para realizar a refeição e por sentir dores na coluna, e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 deslocou a cadeira para uma posição lateralizada, encostada na parede, buscando conforto e apoio. Ocorre que tais ações, como bem apontado pelo Ministério Público nas razões recursais, e confirmado pelo 1º Ten PM Jefferson em Juízo, não são a postura usual do militar em serviço de intendência e, mais crucialmente, na função de sentinela, que exige prontidão. A retirada de equipamentos essenciais de proteção e a alteração da posição da cadeira para um encosto facilitador de repouso, fora do campo de visão de quem se aproximasse e do computador da Intendência, constituem atos preparatórios inequívocos que demonstram a intenção consciente do militar de criar um ambiente propício para o sono e o repouso. Embora a farmacêutica Adriana Mendes Santos tenha confirmado que a associação dos medicamentos Adorlan (Tramadol e Diclofenaco) e Lisador DIP prescritos ao apelado potencializa a sonolência e o cansaço, podendo o efeito ser abrupto (Evento 79, Áudio/Vídeo 5, da Ação Penal), a mesma testemunha de defesa ressaltou que pacientes que trabalham diretamente com máquinas ou funções de risco são orientados a não usar a medicação durante o serviço. O apelado, com 14 anos de carreira militar, e escalado para a vigilância de um posto de segurança, não apenas tinha ciência do potencial risco do medicamento, especialmente por ser a primeira vez que o tomava em ambiente de trabalho noturno, se realmente dele fez uso, após passar o dia acordado, conforme ele próprio admitiu em seu interrogatório. O militar, se sentia dores no punho e na coluna, e sabendo do histórico sedativo do medicamento que utilizava em casa para repouso, nada trouxe ao seu superior, tendo assumido o serviço de intendente, função incompatível com o uso de sedativos, e, segundo o próprio réu, no meio do turno, ingerido a dose do medicamento, associando-a a atos preparatórios de descanso. Além disso, repito que não há prova de que o apelado efetivamente tenha ingerido a medicação no horário do serviço. A alegação parte exclusivamente de sua versão apresentada em juízo, sem confirmação testemunhal ou documental, não havendo qualquer registro de administração ou uso do medicamento na data e nas condições alegadas. Assim, não é possível a afirmação, com segurança, de que eventual sonolência ou confusão decorreu, de fato, do uso do fármaco. Frisa-se, ademais, que é equivocada a fundamentação constante na sentença no sentido de que o apelado se apresentou voluntariamente ao serviço antes do término de sua licença, sendo este um fator que demonstraria seu compromisso com o serviço, e não uma predisposição à desídia. Todavia, de acordo com documento juntado aos autos pela defesa, foi concedido ao apelado, pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) "Licença por 7 dias, a partir de 07/10/2024. Finda a qual, retornar à SAS/NAIS" (Evento 28, DOC4, da Ação Penal). Ou seja, a licença do acusado se encerrou em 13/10/2024, no dia anterior aos fatos, e ele optou por não buscar estendê-la mediante nova avaliação pelo NAIS, decidindo por retomar as atividades laborativas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Esta conduta configuraria, no mínimo, o dolo eventual. O apelado, se vislumbrava a alta probabilidade de que a medicação forte, somada ao cansaço e à postura de repouso, o faria dormir em serviço, não poderia assumir o risco de que o evento criminoso ocorresse; e, assim, ele desprezou a segurança própria e a da unidade, assim como a missão que lhe fora confiada. Digo mais. Para mim, os crimes em estudo não exigem a comprovação de prejuízo ou a configuração de dolo específico, bastando a consciência de dormir e de descumprir a missão confiada. Os crimes em estudo são crimes formais, e para a sua configuração não se exige a comprovação de um resultado danoso ou a ocorrência de um perigo concreto. A consumação dos crimes se dá com a simples ação de o militar dormir em serviço ou não cumprir a missão, caracterizando delitos de "mera conduta" e "perigo abstrato", ou, no caso do descumprimento de missão, a mera omissão para a conduta que se lhe exigia. Reconheço, assim, que existem provas suficientes, nos autos, aptas a afastar qualquer dúvida razoável sobre a subsunção dos fatos aos artigos 196 e 203, ambos do CPM. Passo à dosimetria da pena. Crime de descumprimento de missão Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade do crime praticado já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, não existe nada nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, não há nos autos nada que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Crime de dormir em serviço Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade do crime praticado já é inerente ao tipo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto à personalidade do réu, não existe nada nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, não há nos autos nada que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não consta dos autos os desdobramentos do crime. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Atento à configuração do concurso material de crimes previsto no art. 79 do CPM, promovo a unificação das penas, perfazendo a reprimenda definitiva 9 (nove) meses de detenção. Estabeleço o regime aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal brasileiro. Concedo ao apelado o sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, Cb PM Raphael Thadeu Ramos Ferreira, pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 203 (dormir em serviço), ambos do CPM, impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator